Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. ART. 356 DO CP. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
I – Se as provas demonstram que a ré, advogada de uma das partes, após retirar o processo com carga e não o devolver, foi devidamente intimada, porém não restituiu os autos, sem justificativa, verificam-se configuradas a materialidade, autoria e o dolo necessários para a configuração do tipo descrito no art. 356 do CP.
II – A restauração dos autos para atender a requerimento de uma das partes não é circunstância inerente ao delito previsto no artigo 356 do CP, servindo como justificativa para a valoração desfavorável das consequências do crime.
III – Ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, a análise negativa de circunstâncias judiciais, determina o regime semiaberto para o início da expiação, nos termos do art. 33, § 2o, “c” c/c § 3o, do CP.
IV – A valoração desfavorável dos antecedentes e das consequências do crime obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena, ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, do CP.
VI – Recurso conhecido e desprovido.